Tribunal: TJDFT
Processo: 0724324-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0724324-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: E. D. P. P. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo no 0709539-81.2022.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, ajuizado por E. D. P. P., através de sua genitora, GISLENE RODRIGUES DE PAULA, contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., partes qualificadas na inicial. O autor pretende, em suma, compelir a ré a autorizar e custear tratamento para sua saúde através de ELETROESTIMULAÇÃO TASES, conforme prescrição médica, aduzindo que, embora pedido ao réu a autorização e custeio do referido tratamento, fora encaminhado a uma Clínica credenciada que não oferece o tratamento através da eletroestimulação Tases, essencial ao desenvolvimento neuromotor do autor. Acrescenta, ainda, que o requerido não possui em sua rede credenciada qualquer outra clinica que ofereça o referido tratamento, motivo pelo qual deduz pedido para que seja o réu compelido a autorizar a realização do tratamento na Clínica Neuropedia. O Ministério Público se manifestou através de parecer de ID 129113982. DECIDO. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade judiciária em favor do requerente, considerando suas frágeis condições de saúde e a presunção legal de hipossuficiência. Anote-se. Anote-se a tramitação preferencial por ser o autor portador de doença grave. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida, desde 28/08/2012, conforme documento de ID 128656493; e que necessita do tratamento médico pleiteado, confira-se ID 128656494, posto que é portador de paralisia cerebral por prematuridade, com diversas intercorrências perinatais e episódios de epilepsia de difícil controle, sendo certo que a eletroestimulação TASES, indicada pelo médico, é responsável por estimular a função muscular, amplitude de movimento e a força do paciente, os quais ficaram prejudicados durante o período de pandemia, "com piora motora, acentuação da espasticidade e piora comportamental", pelo que necessita ser submetido a tratamento ininterrupto com PediaSuit, Método Bobath e eletroestimulação TASES como meio de promover seu desenvolvimento neuromotor. Outrossim, a recusa ao tratamento ocorreu de forma indireta, conforme bem ressaltou o ilustre Representante Ministerial, em seu parecer de ID 129113982, já que o réu encaminhou o autor a uma empresa credenciada, Fisioemov, a qual, entretanto, não presta serviços fisioterápicos na especialidade prescrita pelo médico, segundo documentos de IDs 128658545, 129099062, 129099061 e ID 129113983, nem há na rede de credenciados do réu qualquer empresa que preste os referidos serviços. Assim, resta suficientemente demonstrada a probabilidade do direito do autor, mesmo porque eventual recusa em fornecer o tratamento especifico pretendido não seria legítima, já que cabe ao médico assistente do paciente a escolha do tratamento indicado ao caso, e não ao Plano de Saúde; existindo, ademais, concreto perigo de dano irreparável ao autor, criança de apenas 10 anos de idade, caso não implementado o seu tratamento imediatamente, já que é evidente que terá seu desenvolvimento neuropsicológico comprometido com o retardo na prestação dos serviços, o que causará prejuízo irrecuperável ao seu desenvolvimento neuromotor. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida e à saúde e, no caso em exame, diz respeito também à tutela os interesses de uma criança de apenas 10 anos de idade, que possui prioridade absoluta de atendimento aos seus direitos sobre quaisquer outros direitos, segundo a doutrina da proteção integral do art. 227 da Constituição Federal e conforme os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança e do adolescente adotados pela legislação de regência. Pelo exposto, acolho a manifestação ministerial de ID 129113983 e DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar ao requerido que autorize e custeie o tratamento de ELETROESTIMULAÇÃO TASES, solicitado pela neurologista que o acompanha, Dra. Ellen de Souza Siqueira, CRM-DF 18099, junto à Clínica Neuropedia, a qual fica localizada no SGAS 915, bloco C, sala 301/312, Edifício Office Center e oferece todas as terapias de que precisa o autor – até que haja cadastramento de clínica especializada neste tratamento junto à rede credenciada da Ré – pelo tempo que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde da parte autora, a ser devidamente definido pela médica responsável por seu acompanhamento. Fixo o prazo de cinco dias para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento dos termos desta decisão, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, em regime de URGÊNCIA, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37559932), em síntese, que não recusou o custeio do tratamento médico indicado ao agravado, tendo direcionado o paciente para a instituição médica especializada para promover os cuidados pretendidos pelo ora recorrido. Argumenta, nesse sentido, que a “eletroestimulação TASES” não consiste propriamento em tratamento médico, cuidando-se de técnica a ser utilizada exclusivamente por fisioterapeutas. Verbera, ademais, que é inadequada a determinação de custeio de tratamento sem a fixação de qualquer limite. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão impugnada, para que seja afastada a determinação do custeio do tratamento médico em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 37559935). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento médico com a utilização de “eletroestimulação TASES”. De acordo com o relato do profissional de saúde que atende o demandante o quadro etiológico médico em questão pode ser assim descrito (Id. 128656494 dos autos do processo originário): “O paciente (omissis) está em seguimento na neurologia infantil com o diagnóstico de paralisia cerebral por prematuridade com diversas intercorrências perinatais. A criança apresenta padrão de tetraparesia espástica, além de epilepsia de difícil controle (em uso de medicação para controle de sintomas). Neste período de pandemia, a criança apresenta busca sensorial mais acentuada, além de piora motora com acentuação da espasticidade e piora comportamental com maio irritabilidade. A criança necessita de seguimento contínuo e ininterrupto com PediaSuit: Para realização do protocolo PediaSuit é imprescindível, que a terapia seja realizada por profissionais com especializações especificas. Fisioterapia motora por profissional especialista em neurofuncional pela ABRAFIN e pelo COFFITO, com formação em PediaSuit, Método Bobath, eletroestimulação TASES, Terapia Ocupacional com formação em PediaSuit e Bobath e fonoaudiologia especializada em disfagia, na clínica Neuropedia. (...) Na clínica Neuropedia a criança e trabalhada em todos os aspectos clínicos, fazendo sim, uma evolução global, tanto na parte motora, cognitiva e sensorial. Por esse motivo o Tratamento do PediaSuite dividido em 40 horas de abordagem da fisioterapia que vai realizar o trabalho global da parte motora do neurodesenvolvimento, a Terapia ocupacional que vai entrar, na parte de integração sensorial, independência de atividade de vida diária e fonoaudiologia que entrara na abordagem de linguagem e disfasia, todas as terapeutas além de usar todo o conhecimento do programa intensivo do PediaSuit, juntamente com abordagem do conceito neuro evolutivo BOBATH e a eletroestimulação TASES. TASES tem a função muscular, amplitude de movimento e a força do paciente.” No presente caso, portanto, o tratamento com a utilização da “eletroestimulação TASES” é recomendável e adequado ao caso clínico acima em destaque, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, o que independe da definição a respeito de ser classificado como “tratamento”, “técnica” ou “método”. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRÓTESE CUSTOMIZADA DE PROTOTIPAGEM SINTÉTICA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às lides entre beneficiário e prestadora de plano de saúde na modalidade autogestão, por força do entendimento sumulado de número 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 3. Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, se taxativo ou exemplificativo, há divergência entre a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não estando a questão pacificada. Ademais, não há julgamento com caráter vinculante sobre a questão. 4. A interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde é de que o rol dos procedimentos estipulados pela Resolução 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS - é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima. 5. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. Entendimento majoritário desta Turma. Ressalva pessoal do Relator. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão no 1348620, 07170341720208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA. RETIRADA DE TUMOR INTRACRANIANO E CRANIANO. CRANIOPLASTIA. PRÓTESE CUSTOMIZADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, uma vez que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo profissional médico deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. No caso, a paciente, foi diagnosticada com tumor intracraniano e craniano, situação que demanda ressecção tumoral acompanhada de reconstrução craniana com a utilização de prótese customizada, em razão da impossibilidade de se utilizar meios alternativos, como cimento ósseo ou tela de titânio. 3. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir a prótese necessária para a proteção e recuperação da perda óssea, em razão da cirurgia de ressecção tumoral. 4. Restou caracterizado o dano moral pela recusa injustificada na cobertura do procedimento, diante do agravamento o estado de saúde físico e mental da paciente, causado pelo aumento da sua aflição e angústia já exacerbadas pela necessidade de realização de cirurgia de alta complexidade e para a retirada de tumor craniano. 5. O artigo 85, §2o, da Lei Processual, determina que a utilização do valor da causa para a fixação dos honorários sucumbenciais é critério último, a ser utilizado somente quando não houver valor expresso de condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão no 1294965, 07343019320198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020) (Ressalvam-se os grifos)” De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A recusa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde. Ademais, a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Finalmente, anote-se que a despeito de ter a agravante afirmado que não houve recusa ao tratamento recomendado ao paciente, constam informações nos autos do processo de origem a respeito da recusa ao atendimento com “eletroestimulação TASES” na clínica indicada (Id. 129099061 e Id. 129099062). Ademais, a mera interposição do presente recurso, com a finalidade de promover a reforma da decisão que concedeu a medida liminar que assegurou o custeio do tratamento aludido, como é evidente, evidencia o intuito da administradora de não promover as medidas necessárias para tanto. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator